Tribunal: TJSP
Processo: 1010721-48.2016.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. TARIFAS TUSD E TUST. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito visando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a conta de luz. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. TARIFAS TUSD E TUST. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito visando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a conta de luz. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de Decidir: (i) A Primeira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, decidiu que as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser pago diretamente pelo consumidor. (ii) A modulação dos efeitos da decisão do Col. STJ estabeleceu que apenas as decisões liminares proferidas até 27.03.2017 seriam mantidas, não beneficiando a parte autora, que não obteve tutela de urgência antes dessa data. IV. Dispositivo: Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Modulação dos efeitos aplicada.